Tribunal: STF
Processo: ADC 89
Classe: ADC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Roraima ajuizou esta ação declaratória de constitucionalidade, buscando o afastamento da controvérsia relacionada à higidez dos arts. 40, § 2º, e 133 da Lei complementar n. 194, de 12 de fevereiro de 2012, do Estado de Roraima, que dispõe sobre a cumulação dos cargos públicos de militar e de outro na área de saúde, educação e magistério:



    Art. 40. (...) 



    §2º Aos oficiais por sua formação científica, e as praças por sua formação de técnico-profissional, é permitida a acumulação lícita do cargo de militar estadual com outro cargo de provimento efetivo, nas áreas de saúde ou educação, desde que haja compatibilidade de horários entre os cargos ocupados.



    Art. 133. As praças empossados em cargo público permanente, estranho à sua carreira, serão imediatamente licenciados ex-ofício, sem remuneração, e terão a sua situação definida pela Lei do Serviço Militar, exceto para os cargos de magistério e de saúde.



    Sustenta a existência de questão judicial relevante, consubstanciada no Processo n. 0835006-57.2021.8.23.0010, em descompasso com o entendimento do Supremo firmado na ADI 3.663, ministro Dias Toffoli, segundo o qual é possível a cumulação de cargos eletivo e em comissão.



    Evoca os arts. 42 e 142, §3º, X da Constituição Federal, os quais preconizam a competência dos Estados e do Distrito Federal para legislar matérias específicas sobre os militares.



    Alega ser entidade de classe de âmbito estadual, representante dos militares do Estado de Roraima. Afirma presente a pertinência temática entre o objeto da ação e suas finalidades institucionais.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão de todos procedimentos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado de Roraima e da Prefeitura Municipal de Boa Vista.



    Pede, ao fim, o reconhecimento da constitucionalidade dos arts. 40, § 2º, e 133 da Lei complementar n. 194, de 12 de fevereiro de 2012, do Estado de Roraima.



    2. Bem examinados os autos, reputo inadmissível a presente ação.



    A Constituição Federal, ao estabelecer a competência do Supremo Tribunal Federal, prevê o processamento e julgamento, originariamente, da ação direta de inconstitucionalidade dirigida contra lei ou ato normativo federal ou estadual, bem como da ação declaratória de constitucionalidade relativamente a lei ou ato normativo federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



    [...]



    Nos termos do art. 13 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, que regulamenta os processos da fiscalização abstrata de normas, a ação declaratória de constitucionalidade é um instrumento de controle concentrado da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal:



    Art. 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal:



    [...]



    À luz da jurisprudência desta Corte, é absolutamente inadequado o manejo da ação declaratória de constitucionalidade com o objetivo de dirimir controvérsia jurídica envolvendo dispositivo de lei ou de ato normativo emanado de Estado ou do Distrito Federal (ADC 52, ministro Celso de Mello).



    Inviável, portanto, a análise da pretensão deduzida na petição inicial, porquanto direcionada à declaração de constitucionalidade da Lei Complementar n. 194, de 12 de fevereiro de 2012, do Estado de Roraima.



    Ademais, a referida Lei n. 9.868/1999 preconiza, no art. 14, III, que a peça primeira articule a existência de controvérsia judicial relevante acerca da aplicação do dispositivo objeto da ação declaratória.



    Ora, é evidente que o constituinte de 1988 excluiu desse parâmetro a questão relativa a dispositiva normativa estadual, destituída de relevância jurídica suficiente a ensejar o conhecimento da ação declaratória — apenas da ação direta de inconstitucionalidade.



    A indicação de apenas um processo judicial contrário a entendimento firmado pelo Supremo reforça a conclusão de não comprovação da relevância da controvérsia. Embora tenha sido alegada uma possível discussão sobre a constitucionalidade da mencionada Lei complementar estadual n. 194/2012, estão ausentes os pressupostos constitucionais e legais que ensejam o conhecimento da postulação.



    Por fim, o requerente não juntou aos autos cópia do dispositivo legal questionado, o que configura afronta ao disposto no art. 14, I, da Lei 9.868/1999, mais uma vez inviabilizando a regularidade processual e a apreciação da demanda.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação declaratória de constitucionalidade, com fundamento nos arts. 12-B da Lei n. 9.868/1999 e 21, § 1º, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente